Tribunal: TJDFT
Processo: 0706371-73.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINARES SUSCITADAS DE OFÍCIO. I.1 - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO PELO AUTOR COM TERCEIRO. POSTULAÇÃO FEITA EM RECONVENÇÃO. AÇÃO RECONVENCIONAL EXTINTA SEM EXAME DE MÉRITO. RAZÕES RECURSAIS EM QUE REAFIRMADA A NULIDADE DO CONTRATO. ÔNUS DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. MANIFESTA FALTA DE CONGRUÊNCIA ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E O FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE EXTINGUIU SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO A RECONVENÇÃO. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. I.1 - PARCIAL NULIDADE DA SENTENÇA. JULGADO QUE IMPÕE OBRIGAÇÃO DE FAZER A QUEM NÃO FIGURA COMO PARTE NO PROCESSO. LIMITES SUBJETIVOS DA LIDE NÃO OBSERVADOS. DEVER IMPOSTO AO DETRAN/DF, TERCEIRO ESTRANHO À LIDE, DE TRANSFERIR PARA O NOME DO RÉU A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, BEM COMO MULTAS E PONTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO MANIFESTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE RECONHECIDA DESSE CAPÍTULO DA SENTENÇA.
II - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NÃO REGISTRADA NO DETRAN/DF PELO COMPRADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REGISTRO DE ALTERAÇÃO DE DOMÍNIO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. AVERBAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRADO OU DO ÚLTIMO PROCURADOR. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO RÉU EVIDENCIADA.
III - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO.
1. Juízo de admissibilidade. Não se conhece do recurso quando manifesta se afigura a falta de congruência e de coerência entre o pedido formulado em razões recursais e os fundamentos da decisão objurgada. Pretensões relativas à ação reconvencional que foi extinta sem apreciação de mérito em decisão monocrática do juízo de origem lançadas em razões de apelação sem a devida congruência dos trâmites processuais. Violação ao princípio da dialeticidade caracterizada. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso suscitada de ofício.
2. Mácula há no provimento judicial que estabelece obrigação de fazer ao DETRAN/DF com absoluta inobservância do sistema processual brasileiro em que ninguém pode ser atingido pelos efeitos de uma decisão jurisdicional sem que lhe tenha sido garantido o acesso à justiça, mediante o devido processo legal. Ora, sendo o órgão de trânsito distrital sujeito de direitos inadmissível sua condenação sem que tenha integrado processo judicial desenvolvido sob regular contraditório e ampla defesa e com acesso aos meios e recursos a ela inerentes. Nula, portanto, o capítulo da sentença em que o julgador monocrático impõe obrigação de fazer ao órgão de trânsito distrital que, como terceiro, não integrou o contraditório, não titularizou poderes, nem faculdades, nem ônus, nem deveres próprios a quem atuou no processo na condição de sujeito parcial (parte).
3. Impossibilidade reconhecida de ser imposta condenação ao DETRAN/DF, órgão público estranho à relação processual, para que promova a transferência da propriedade do veículo descrito na peça vestibular, bem como débitos fiscais, administrativos, multas de trânsito e pontuações. Inteligência dos artigos 497 e 506 do Código de Processo Civil segundo os quais os efeitos da sentença não podem ultrapassar os limites subjetivos da relação processual. Preliminar de parcial nulidade da sentença suscitada de ofício.
3. A legitimidade das partes, de que é espécie a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e ré serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 3.1 Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial.
4. O registro da transferência de propriedade de veículo automotor na base de dados do competente órgão de trânsito visa a formalizar o direito dominial sobre esse bem móvel, assim garantindo segurança jurídica ao contratantes. Compete tanto ao proprietário registrado como à última pessoa a quem constituiu como seu procurador comunicar à autarquia de trânsito a venda do veículo para regular registro de transferência da propriedade. No caso, tendo o apelante criado obstáculos ao interesse do autor de ver registrada a mudança de domínio pela venda do automotor, legitimado está a figurar no polo passivo da demanda.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, desprovida. Preliminar de parcial nulidade da sentença suscitada de ofício. Honorários majorados.